Tribunal: TJBA
Processo: 8023497-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023497-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIRLAN OUTDOOR LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUCAS SHORT FONTES

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, MARCIA CAROLINA SANTOS BITY, JOAO PEDRO ORNELAS CAIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO DURANTE O PRAZO DE QUINZE DIAS ASSINALADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. COMUNICAÇÃO TARDIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º DO CPC/2015
.
DECISÃO MANTIDA. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023497-18.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante
GIRLAN OUTDOOR LTDA - EPP
e Agravada

INCORPLAN INCORPORACOES LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR